Tribunal: TJDFT
Processo: 0717646-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUSTAS. ISENÇÃO. CABIMENTO. SÚMULA No 28 TJDFT.
1. A Câmara de Uniformização, na sessão ordinária do dia 4/5/2020, aprovou o enunciado da Súmula no 28 desta Corte, segundo o qual "A isenção de custas previstas nos artigos 1o do Decreto-Lei 500/1969 e 4o, inciso I, da Lei 9.289/1996, abrange o cumprimento de sentença requerido pelo Distrito Federal que tem por objeto honorários de sucumbência."
2. Dirimida a controvérsia, o cumprimento de sentença proposto pelo Distrito Federal deve ter regular prosseguimento, independente do recolhimento de custas.
3. Ressalvo, por coerência histórica e em respeito aos que seguiram os meus precedentes, que sempre votei em sentido contrário ao deste acórdão. Contudo, não há como manter aquele posicionamento ante a Súmula no 28. É uma consequência do overruling, mecanismo adotado pelo CPC.
4. Recurso conhecido e provido.